Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
direito civil e processual. agravo de instrumento. liquidação por arbitramento. litispendência. prescrição. questões já decididas. preclusão. decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou as alegações de prescrição e litispendência, determinando o prosseguimento da liquidação por arbitramento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a pretensão da agravada está prescrita e se há litispendência entre a liquidação por arbitramento e a ação de indenização ajuizada pela agravada.
III. Razões de decidir
3. As alegações de prescrição e litispendência estão preclusas porque já decididas anteriormente.
4. No caso, enquanto houver o condomínio entre as partes em relação ao negócio rural e houver a exploração do imóvel exclusivamente pelo agravante, este deverá pagar à agravada prestação correspondente a 50% dos frutos civis, conforme consta na sentença liquidanda.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.